Tribunal: STF
Processo: ARE 1484765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Embora os objetos das ações coletiva e individual estejam imbricados, o art. 104 da Lei n.º 8.078, de 1990, dispõe que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais. Em caso de improcedência de demanda coletiva que veicula tutela de direitos individuais homogêneos, haverá formação da coisa julgada material para os legitimados coletivos reproduzirem a demanda, mas, em regra, não impede a propositura de ação individual. 2. Em relação aos pagamentos efetuados após a cessação da eficácia da decisão judicial que os amparava (mandado de segurança coletivo), o recebimento de tais valores - de natureza alimentar - decorreu de erro operacional da Administração, não tendo o(s) autor(es) concorrido para o equívoco cometido. Logo, são irrepetíveis, em virtude da presunção de boa-fé. Relativamente ao período de 17/07/2001 a 09/08/2002, os pagamentos ditos 'indevidos' foram realizados, por força de liminar, posteriormente revogada, e, em tais casos, é inexigível a devolução dos valores recebidos, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 3. A simples afirmação da condição de hipossuficiente é suficiente para o deferimento do benefício (art. 99, § 3º, do CPC), porém a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos 4. A presunção de veracidade da respectiva declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos. Conquanto a declaração de hipossuficiência constitua documento idôneo para instruir o pedido, havendo indícios de que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais (p.ex., padrão de renda, ainda que pretérita, ausência de prova da condição de desempregado etc), o juiz pode indeferir o benefício da AJG” (eDOC 125 – ID: f2edd24a, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário por Edemir Costa e Outros, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXII, XXXV e LV; 93, IX; e 100 § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do acórdão recorrido, no ponto em que diferiu para o momento da liquidação de sentença a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito.



    Aduz-se que o Tribunal de origem [d]eixou, contudo, de fixar os índices de correção e juros aplicáveis, ao argumento de que ainda sub judice pretensão à modulação de efeitos do RE 870.947, no Plenário do STF (...) e que (...) [a]o assim dispor, olvidou-se que a ação foi proposta já no ano de 2018 e em caráter preventivo, ou seja, antes que fosse efetuado qualquer desconto, não havendo justificativa material para recusar imediata aplicação aos índices decorrentes (eDOC 168 – ID: f8b7d28d, p. 7).



    No recurso extraordinário pela Universidade Federal de Santa Catarina, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXVI, LIV e LV; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega a omissão quanto à tese referente ao alcance dos institutos da coisa julgada em matéria de coexistência de ações individuais e coletivas, bem como em relação à necessidade de preservação do devido processo legal, afora o próprio princípio da legalidade administrativa (eDOC 171 – ID: 0f5bd3f5, p. 4).



    Sustenta-se a possibilidade de repetição dos valore recebidos pelos servidores em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada em sentença. 



    Argumenta-se que em se tratando de restituição ao erário em decorrência do recebimento de valores por força de decisão judicial precária, não é possível a declaração da boa-fé do servidor(eDOC 171 – ID: 0f5bd3f5, p. 10).



    Por fim, formula pedido sucessivo de restituição dos valores recebidos anteriormente ao trânsito em julgado da reclamação trabalhista (eDOC 171 – ID: 0f5bd3f5, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegação dos recorrentes Edemir Costa e Outros, destaco que a questão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito constituem matéria de ordem pública possível de rediscussão em qualquer fase processual, ainda que transitado em julgado o título judicial. 



    Nesse sentido, registro que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, em que se assentou ser aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    Logo, a omissão do acórdão quanto a tais índices não configura prejuízo contra as partes, tendo em vista a possibilidade de revisão da questão a qualquer tempo, notadamente na fase de liquidação de sentença, momento em que serão fixadas todas as diretrizes para o cálculo do débito. 



    Assoma-se a isso o fato de a omissão ter sido intencional, com o objetivo de aguardar o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, tendo o Tribunal de origem fixado a liquidação de sentença como momento oportuno para a sua fixação, com o objetivo de assegurar o correto alinhamento do julgado ao precedente desta Corte constitucional. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) em 26/09/2018, o Ministro Luiz Fux atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos Estados. Na ocasião, o Ministro entendeu que a aplicação da sistemática de repercussão geral, com a substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-e, poderia, de imediato, ocasionar grave prejuízo às já combalidas finanças públicas, suspendendo, assim, a aplicação da decisão da Corte no supramencionado RE, até que haja modulação dos efeitos do pronunciamento por ele proferido. 



    Por essa razão, reconhece-se, por ora, que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o débito, nos termos da legislação vigente no período a que se refere, postergando-se a especificação dos índices e taxas aplicáveis para a fase de execução, com o parcial provimento da apelação no ponto” (eDOC 125 – ID: f2edd24a, p. 28)  



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Edemir Costa e Outros, por falta de interesse recursal.



    Quanto ao recurso interposto pela UFSC, o Tribunal de origem consignou que os valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada são irrepetíveis. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Afastada a litispendência e/ou coisa julgada, resta analisar a exigência de devolução dos valores pagos, por força de decisão judicial precária posteriormente revogada. 



    Sobre o tema, impera a divergência jurisprudencial. De um lado, há o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o indébito é passível de restituição; de outro, existem precedentes do e. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o caráter irrepetível das parcelas de natureza alimentar percebidas de boa-fé (...)



    À vistas de tais fundamentos, e considerando que a tese sustentada pelo(s) autor(es) vem sendo acolhida em casos análogos pelo e. Supremo Tribunal Federal, última instância do Judiciário nacional, é de se acolher a pretensão do(s) autor(es), inclusive porque já aventada a possibilidade de rediscussão do tema pelo e. Superior Tribunal de Justiça (...)” (eDOC 125 – ID: f2edd24a, p. 24-26)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 722.421, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 799, afastou-se a existência de repercussão geral na questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada, por possuir natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em processos de sua competência originária, se orienta no sentido da irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista a existência de boa-fé do beneficiado, cujo direito se encontrava amparado em decisão judicial válida e eficaz até o momento da revogação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Decisão do TCU que recusou registro ao ato concessivo de aposentadoria em razão de indevida incorporação aos proventos do percentual de 84,32%. Devolução de valores recebidos por ordem judicial revogada. 1. A jurisprudência do STF afirma a desnecessidade de restituição de parcelas recebidas por decisão judicial posteriormente revogada em razão de mudança da jurisprudência. A orientação ampara-se: (i) na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser acolhida; e (ii) no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua revogação. Precedentes. 2. No caso em análise, a liminar foi deferida em 09.07.2013, com fundamento em antiga jurisprudência que reconhecia a oponibilidade da coisa julgada ao TCU de decisão judicial que reconhecia o direito a incorporação de parcelas remuneratórias. A revogação da liminar ocorreu em 15.08.2017, em razão de mudança dessa jurisprudência desta Corte. Assim, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição de parcelas recebidas por ordem liminar revogada. 3. Embargos de declaração providos para sanar omissão, sem efeitos modificativos” (MS 32185 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.08.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 3/9/2010) 2. A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 25921 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.04.2016 – grifo nosso)  



    No ponto, registro que a discussão quanto à existência de processo de índole individual em tramitação juntamente a processo coletivo sobre a mesma matéria, com a ocorrência de litispendência, em nada altera essa orientação, tendo em vista que a controvérsia não remonta a questões relacionadas aos efeitos da coisa julgada, mas sim sobre a natureza da verba recebida – alimentar – e sobre a boa-fé do percipiente.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente